Tribunal: TJDFT
Processo: 0015481-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015481-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54166423, acostou-se os cálculos relativos aos honorários da execução. O exequente sustentou, no ID: 54551568, que os valores estão incorretos. Pois bem. Os honorários advocatícios relativos à execução foram fixados na decisão vista no ID: 10949084, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais) por servidor-exequente. Os honorários da execução deverão incidir em relação ao crédito de todos os substituídos processuais, inclusive dos servidores anuentes DAVINO CARDOSO DA SILVA, DELMIRO RIBEIRO ALVES, DEUSDEDIT HENRIQUE MOREIRA (ID: 10949099), DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA (ID: 45516483) e DENERIVAM MOURA DE OLIVEIRA (ID: 20443733 - retificado no ID: 29399637). Assim, figuram como substituídos na ação 10 (dez) servidores. Diante do exposto, acolho a impugnação do exequente constante do ID: 54551568. Retornem os autos à douta contadoria para retificação dos cálculos quanto à verba sucumbencial. Elaboradas as planilhas, às partes. Na oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal quanto ao pedido de ID: 55546323. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador